Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus, medida excepcional, quando o constrangimento ilegal for evidente, ou seja, quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a inequívoca atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.
2. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal.
3. No caso, a questão defensiva, nos moldes apresentados pelo impetrante, confunde-se com o mérito da ação penal e somente poderia ser analisada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça de impetração demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito na estreita via deste writ.
4. Com relação ao excesso de prazo, verifica-se que o tema não foi apreciado pelo Juízo singular, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. De todo modo, não se constata desídia ou omissão por parte das autoridades responsáveis pelas investigações ou na condução do processo. Nota-se inegável complexidade do feito, seja em razão da quantidade de se pessoas que figuram nos autos, seja em razão da natureza dos fatos propriamente ditos.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.